Tribunal: TJMT
Processo: 1037548-25.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037548-25.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Administração judicial, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (AGRAVANTE), DENIS ARAUJO BALEEIRO - CPF: 031.410.761-46 (AGRAVADO), ADENIZIO AGUIAR BALEEIRO - CPF: 343.184.535-53 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), TARCISIO CARDOSO TONHA FILHO - CPF: 038.675.061-08 (ADVOGADO), B.C.S ADMINISTRACAO JUDICIAL CONSULTORIA EMPRESARIAL E PERICIAS LTDA - CNPJ: 44.489.719/0001-03 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DENIS ARAUJO BALEEIRO - CNPJ: 54.675.166/0001-37 (AGRAVADO), ADENIZIO AGUIAR BALEEIRO - CNPJ: 54.846.378/0001-30 (AGRAVADO), BRUNO CARVALHO DE SOUZA - CPF: 008.962.671-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ESSENCIALIDADE DE BENS GRAVADOS COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRORROGAÇÃO DO STAY PERIOD. OMISSÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido em agravo de instrumento, que reconheceu a essencialidade de bens móveis dados em garantia fiduciária e determinou a manutenção da posse pela empresa em recuperação judicial, prorrogando os efeitos do stay period. O embargante alega omissão e obscuridade quanto à fundamentação da essencialidade dos bens, bem como ausência de análise concreta dos elementos técnicos constantes nos autos.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou obscuridade ao manter a posse dos bens pela recuperanda com base em sua essencialidade e ao afastar o pedido de retomada imediata dos ativos garantidos por alienação fiduciária.

III. Razões de decidir

A interposição de embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito, mas apenas à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado fundamenta-se nos arts. 47, 49, §3o, e 6o, §4o, da Lei no 11.101/2005, reconhecendo a essencialidade dos bens após análise de laudo pericial e parecer do administrador judicial, os quais atestam a vinculação dos maquinários agrícolas à atividade produtiva da empresa em recuperação.

A alegada omissão quanto à ausência de comprovação específica do uso dos bens não se sustenta, pois os documentos técnicos foram expressamente examinados e considerados suficientes para caracterizar a essencialidade.

A jurisprudência do STJ reafirma que, mesmo após o término do stay period, não é permitida a retirada de bens essenciais à atividade empresarial da recuperanda, sob pena de violação ao princípio da preservação da empresa.

O acórdão enfrentou todos os argumentos relevantes à controvérsia, inexistindo omissão ou obscuridade que justifique a oposição dos embargos.

O inconformismo do embargante, na realidade, visa rediscutir o mérito da decisão, o que não é cabível na via eleita.

Quanto ao prequestionamento, aplica-se o disposto no art. 1.025 do CPC, sendo considerados incluídos os elementos suscitados nos autos.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “A análise da essencialidade de bens objeto de alienação fiduciária na recuperação judicial compete ao juízo universal, com base em elementos técnicos constantes nos autos. A manutenção da posse dos bens essenciais durante o stay period atende ao princípio da preservação da empresa, mesmo em se tratando de garantia fiduciária. A interposição de embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito da decisão embargada.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026 e 81; Lei no 11.101/2005, arts. 6o, §4o, 47 e 49, §3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 928.075/PE, Rel. Min. Castro Meira, 2a Turma, j. 04.09.2007; STJ, AgInt no AREsp no 1.417.663/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 28.05.2019; STJ, REsp no 1.660.893/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 08.08.2017; TJSP, RAI no 2164525-77.2014.8.26.0000, Rel. Des. Gilberto Leme, j. 24.11.2014; TJMG, RAI no 10079130732955001, Rel. Des. Alberto Henrique, j. 22.05.2014; TJMT, RAI no 1013052-68.2020.8.11.0000, Rel.a Des.a Antônia Siqueira Gonçalves, j. 11.11.2020; TJMT, RAI no 1000550-68.2018.8.11.0000, Rel.a Des.a Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 18.12.2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pelo Banco John Deere S.A., em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento n. 1037548-25.2024.8.11.0000 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão e obscuridade.

Inconformado, o embargante
sustenta que o v. acórdão foi omisso e obscuro, pois, de forma genérica e sem análise individualizada, manteve a essencialidade de todos os bens objetos da lide, prorrogando os efeitos do
stay period
sem apreciação concreta da função dos ativos na atividade empresária.

Segue sustentando, que não houve manifestação expressa acerca da ausência de comprovação específica quanto ao uso dos bens alienados fiduciariamente, tendo o v. acórdão se limitado a reproduzir entendimento abstrato sobre o princípio da preservação da empresa (art. 47 da Lei n.o 11.101/2005).

Alega que a análise do juízo originário e, subsequentemente, desta Câmara, desconsiderou a necessidade de produção de prova pericial e relatório técnico minucioso capaz de demonstrar o efetivo uso dos bens na atividade da empresa em recuperação.

Argumenta que os laudos apresentados nos autos são genéricos e imprecisos, não atendendo aos critérios necessários à caracterização da essencialidade dos ativos, razão pela qual se impõe a invalidação da declaração genérica de essencialidade.

Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 274809380), pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar do embargante alegar a ocorrência de omissão e obscuridade no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade
ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
”
(negritei e grifei).

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a obscuridade se detecta no texto da decisão, no tocante a sua falta de clareza, sem possuir relação com a análise das provas dos autos.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ NÃO ELIDIDA NA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NA PROVA DOS AUTOS.

[...]

3.

A obscuridade passível de correção é a que se detecta no texto da decisão, referente à falta de clareza, sem relação com a análise das provas dos autos
.

4. Ausência de violação do art. 535 do Código de Processo Civil. Decisões proferidas com base nas provas dos autos.

5. Recurso especial não provido.”
(REsp n.
928075
/PE, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão, contradição e obscuridade estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo e nas contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Inicialmente, mister se faz constar que o princípio da preservação da empresa, insculpido no art. 47, da Lei de Recuperação e Falências, preconiza: “A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.”.

Assim, é cediço que quando do deferimento do pedido de recuperação judicial, as ações e execuções movidas contra as devedoras ficam suspensas, na forma do art. 6o, da Lei n. 11.101/2005, estabelecendo a própria lei o prazo de 180 (cento e oitenta), o qual, a princípio, é improrrogável
, senão vejamos, verbis:

“Art. 6o – A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário.

[...]

§4o - Na recuperação judicial, a suspensão de que trata o caput deste artigo em hipótese nenhuma excederá o prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias contado do deferimento do processamento da recuperação, restabelecendo-se, após o decurso do prazo, o direito dos credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções, independentemente de pronunciamento judicial.”

Todavia, se por um lado a referida lei estabelece no art. 49, §3o, que os créditos garantidos por alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, por outro, obsta à venda ou a retirada dos bens essenciais à atividade empresarial da empresa recuperanda
, senão vejamos, verbis:

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

§3o Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva,
não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4 o do art. 6 o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial
.” (negritei).

À vista disso, a despeito dos indicativos que relacionam os bens diretamente às atividades exercidas pelos agravados, denota-se que as questões acerca da propriedade fiduciária e da essencialidade do bem restam afetas ao plano de recuperação, local em que, nos moldes da LRJ, o Juízo universal poderá proceder a exclusão do referido bem, prevalecendo os direitos de propriedade sobre a coisa
. Vale citar, verbis:

“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DEVEDOR FIDUCIANTE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR 180 DIAS CONTADOS DO DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO. LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DE CAMINHÕES DADOS EM GARANTIA DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO DEFERIDA NO PERÍODO DE SUSPENSÃO. BENS ESSENCIAIS À ATIVIDADE EMPRESARIAL DA DEVEDORA. INADMISSIBILIDADE. EXEGESE DO ART. 49, § 3.o C.C. ART. 6.o, § 4.o, AMBOS DA LEI N.o 11.101/2005.

Cédula de crédito bancário com cláusula de alienação fiduciária não se submete aos efeitos da recuperação judicial, mas o deferimento do pedido de processamento daquela suspende o curso da ação de busca e apreensão, pelo prazo de 180 dias, desde que se trate de bens de capital essenciais à atividade empresarial
. Recurso provido.” (TJSP, RAI n. 2164525-77.2014.8.26.0000, 35a Câm. Dir. Priv., Rel. Gilberto Leme, j. 24.11.2014 – negritei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DEVEDOR SUJEITO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL JÁ DECRETADA. BEM ESSENCIAL À ATIVIDADE EMPRESARIAL. SUSPENSÃO DA LIMINAR. DECISÃO MANTIDA.

-
A despeito de o crédito do proprietário fiduciário não se submeter aos efeitos da recuperação judicial, o dispositivo alhures transcrito preceitua que, durante o prazo de suspensão a que alude o § 4o do art. 6o da Lei 11.101/2005, fica vedada a venda ou retirada do estabelecimento do devedor dos bens essenciais ao desempenho de sua atividade empresarial
.” (TJMG, RAI n. 10079130732955001, 13a Câm. Cív., Rel. Alberto Henrique, j. 22.05.2014 –negritei).

In casu, resta evidente que a condutora do feito agiu com o costumeiro acerto ao declarar a essencialidade de bens móveis, incluindo maquinário agrícola financiado sob alienação fiduciária, para o soerguimento dos produtores rurais, ora agravados, determinando a sua manutenção na posse dos bens, ficando vedada, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, o arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os mesmos (id. 170567117 – autos de origem).

Digo isso, porque há razoabilidade em não se autorizar a retomada de bens essenciais ao desempenho da atividade durante o chamado stay period.

Na verdade, se a finalidade da recuperação judicial é justamente possibilitar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, permitindo a manutenção da fonte produtora e dos interesses de todos os credores, é de clareza solar que a manutenção dos recuperandos, ora agravadas, na posse dos bens gravados com alienação fiduciária que estão em seu poder, em nada prejudicará a instituição financeira agravante, ante a sua condição de credora fiduciária, por força do contrato que deu origem às demandas que move.

Ora, não se desconhece o quanto disposto no art. 6o, §4o, da Lei n. 11.101/2005, entretanto, também se deve abrir os olhos para o entendimento firmado pelo c. STJ, no sentido de que os credores que não se submetem aos efeitos do plano de recuperação, como é o caso dos bens garantidos por alienação fiduciária, diga-se de passagem, não podem expropriar os bens essenciais à atividade empresarial, sendo necessário respeitar o princípio da preservação da empresa
, senão vejamos, verbis:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO AGRAVADO.

1. Compete ao juízo da recuperação judicial a prática de atos de execução (constritivos/expropriatórios) deduzidos em face do patrimônio da empresa recuperanda, mesmo após o transcurso do prazo de 180 dias de suspensão, previsto no art. 6o, § 4o, da Lei 11.101/05.

2. Segundo orientação jurisprudencial firmada por esta Corte Superior de Justiça, os credores cujos créditos não se sujeitam ao plano de recuperação, mesmo aqueles garantidos por alienação fiduciária, não podem expropriar bens essenciais à atividade empresarial, sob pena de subvertendo-se o sistema, conferir maior primazia à garantia real em detrimento do princípio da preservação da empresa.

3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp n. 1.417.663/RS, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 28.05.2019 – negritei).

Não obstante, a mesma Corte Superior também firmou entendimento no sentido de que “
O mero decurso do prazo de 180 dias previsto no art. 6o, § 4o, da LFRE não é bastante para, isoladamente, autorizar a retomada das demandas movidas contra o devedor, uma vez que a suspensão também encontra fundamento nos arts. 47 e 49 daquele diploma legal, cujo objetivo é garantir a preservação da empresa e a manutenção dos bens de capital essenciais à atividade na posse da recuperanda
.” (REsp n. 1.660.893/MG, 3a Turma, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 08.08.2017 – negritei).

Sobre o tema, cito julgados deste Tribunal, verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA PRESSUPOSTO FORMAL, FALTA DE PREPARO E INTEMPESTIVIDADE REJEITADAS – MÉRITO – IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES JULGADO PROCEDENTE
– CRÉDITO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – ESSENCIALIDADE DO BEM – PERMANÊNCIA COM A EMPRESA RECUPERANDA –
PRECEDENTES DO STJ E DESTE SODALÍCIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“O mero decurso do prazo de 180 dias previsto no art. 6o, § 4o, da LFRE não é bastante para, isoladamente, autorizar a retomada das demandas movidas contra o devedor, uma vez que a suspensão também encontra fundamento nos arts. 47 e 49 daquele diploma legal, cujo objetivo é garantir a preservação da empresa e a manutenção dos bens de capital essenciais à atividade na posse da recuperanda.”
(REsp 1.660.893/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, j. 8/8/2017, DJe 14/8/2017).” (RAI n. 1013052-68.2020.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 11.11.2020 – negritei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INDEFERIMENTO DA LIMINAR – ARRENDAMENTO MERCANTIL DE VEÍCULOS EM 48 (QUARENTA E OITO) MESES – ADIMPLEMENTO ATÉ A PARCELA N. 36 (TRINTA E SEIS) – INADIMPLEMENTO DE 12 (DOZE) PARCELAS – DÉBITO REFERENTE À 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DO CONTRATO QUE NÃO SE REVELA ÍNFIMO – INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL – ESSENCIALIDADE DOS BENS PARA A ATIVIDADE DA RECUPERANDA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL DA RECUPERAÇÃO – RECURSO PROVIDO.

[...]

“(...) Há absoluta convergência, entre doutrina e jurisprudência, que, em conformidade com o princípio da preservação da empresa, o juízo de valor acerca da essencialidade ou não de algum bem ao funcionamento da sociedade cumpre ser realizado pelo Juízo da recuperação judicial, que tem acesso a todas as informações sobre a real situação do patrimônio da recuperanda,
o que tem o condão, inclusive, de impedir a retirada de bens essenciais, ainda que garantidos por alienação fiduciária, da posse da sociedade em recuperação (art. 49, § 3o, da LRF)
(...)”
(CC 153.473/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/05/2018, DJe 26/06/2018).” (RAI n. 1000550-68.2018.8.11.0000, 1a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 18.12.2018 – negritei e grifei).

Nessa trilha, perfeita a conclusão da d. magistrada ao asseverar que “Os autores também arrolaram diversos maquinários e implementos agrícolas como essenciais e, durante a constatação prévia, o perito vistoriou os bens e referiu que são utilizados na atividade agrícola e são de suma importância para a continuidade da atuação rural dos requerentes” (id. 170567117 – autos de origem – negritei).

Destarte, no caso em voga, não há qualquer sombra de dúvida acerca da essencialidade dos bens em questão, mesmo os que estão garantidos em contrato com o credor, ora agravante, precipuamente ante o fato dos recuperandos, ora agravados, serem produtores rurais, reafirmo, e depender dos referidos bens para o soerguimento pretendido, motivo pelo qual não há qualquer óbice para a sua manutenção na posse dos bens durante o período de blindagem.
”
(id. 271294356 – negritei e grifei).

Visto isso, em que pese às alegações do recorrente, não há que se falar em qualquer omissão e obscuridade no v. acórdão, uma vez que a questão da essencialidade dos bens de capital objeto de alienação fiduciária foi minuciosamente apreciada à luz dos elementos constantes nos autos originários, em especial: (i) o laudo de constatação prévia realizado por perito nomeado judicialmente; (ii) o parecer circunstanciado do Administrador Judicial, ambos atestando a vinculação direta e necessária dos maquinários agrícolas ao desempenho da atividade rural dos recuperandos; (iii) a vedação expressa constante no art. 49, §3o, da Lei no 11.101/2005, à retirada de bens de capital essenciais durante o
stay period
.

Do mesmo modo, não merece prosperar a alegação de que não se teria analisado os requisitos objetivos da essencialidade, tampouco de que os laudos seriam genéricos ou imprecisos, pois o voto condutor enfrentou essa exata argumentação, concluindo — com base em doutrina e jurisprudência consolidadas do STJ e desta Corte — que a avaliação de essencialidade deve ser feita à luz da função desempenhada pelo bem no contexto da empresa em crise, e que, em havendo relatório técnico e manifestação do Administrador Judicial nesse sentido, cabe ao juízo da recuperação reconhecer a proteção jurídica decorrente da manutenção da posse.

Na verdade, com a devida vênia, as alegações do embargante demonstram manifesta vontade em tumultuar o feito, atitude que beira a má-fé, diga-se de passagem, ficando a mesma advertida desde já das penalidades previstas nos arts. 1.026 e 81, ambos do CPC.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Ademais, há casos em que o melhor consolo não é o recurso.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 26 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025